Tribunal: TJPA
Processo: 0806648-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806648-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADONAI DE JESUS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado dia 02.04.2025 em favor de Adonai de Jesus Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800166-37.2025.8.14.0105.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta:

2.1
Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva;

2.2 Condições pessoais favoráveis a medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade
demonstrados pelas peças investigativas. O
periculum libertatis
é concretamente demonstrado pela
gravidade concreta do crime e pelo
modus operandi
do acusado. Tal conduta evidencia a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa e acautelar o meio social diante da repercussão do delito na cidade.

4.
As
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Súmula nº 08/TJPA.

5. Diante da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
, as
medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis
.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
. A
gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do agente
justificam a prisão para garantia da ordem pública
.
Condições pessoais favoráveis não inviabilizam a medida extrema
quando presentes os requisitos legais.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00189925820248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024; STJ - AgRg no HC: 907961 ES 2024/0141837-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024; STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806648-25.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800166-37.2025.8.14.0105

IMPETRANTE:
DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA

PACIENTE: ADONAI DE JESUS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado dia 02.04.2025 em favor de Adonai de Jesus Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800166-37.2025.8.14.0105.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.03.2025 sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Relata que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, porém o decreto padece com fundamentação genérica e abstrata, desprovida de respaldo legal, sem falar que o paciente detém predicados favoráveis como residência fixa, ocupação lícita (mototáxi) e ausência de antecedentes criminais.

Assim, por meio de sua defesa técnica, impetrou a presente ordem e, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva com expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, sua confirmação. Alternativamente, pretende sua substituição por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde o pedido liminar foi indeferido.

Após, solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial. As informações foram prestadas na data de
08/04/2025
, por meio do Documento de ID 26076247.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
do
habeas corpus
, por atender os requisitos para sua admissibilidade, mas pela
DENEGAÇÃO da ordem
no mérito, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

A análise detida dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revela a
plena legitimidade e a necessária fundamentação
da decisão que impôs e manteve a segregação cautelar do Paciente, em estrita observância aos ditames legais e constitucionais.

Inicialmente, verifica-se a inconteste presença do
fumus comissi delicti
. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão robustamente demonstrados nos autos. O auto de prisão em flagrante narra que, após informações sobre a prática de tráfico em uma kitnet, policiais militares avistaram o Paciente e outros dois indivíduos em frente ao imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, estes se evadiram, mas o Paciente foi abordado. Durante busca pessoal e domiciliar na referida kitnet, da qual o Paciente declarou ser locatário, foram encontradas porções de óxi, cocaína e maconha, além de um aparelho celular e dinheiro. O próprio Paciente indicou a localização de mais drogas dentro do imóvel. Esses elementos, constantes dos autos de apreensão de objeto e do termo de constatação provisória, constituem prova cabal da materialidade e indícios concretos de que o Paciente estava envolvido na atividade ilícita.

Quanto ao
periculum libertatis
, igualmente se mostra presente e devidamente justificado na decisão objurgada. O Juízo de primeira instância expressamente consignou que os fundamentos da prisão preventiva restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que foram apreendidas substâncias entorpecentes e há indícios de que o Paciente, juntamente com os dois indivíduos que se evadiram do imóvel, comercializa entorpecentes na cidade de Concórdia do Pará.

A segregação cautelar, nesse contexto, é imposta
a fim de resguardar a garantia da ordem pública
. O magistrado
a quo
salientou, com propriedade, que o tráfico de drogas é delito de extrema gravidade, com poder deletério para o usuário e para a coletividade, estando na raiz de muitos crimes graves e causando verdadeiro caos social. Mencionou, ainda, que o tráfico vem se instalando de forma preocupante na outrora pacífica cidade concordiense, trazendo consigo uma série de outros crimes. Portanto, a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, visa a preservação da ordem pública local, não se tratando de gravidade ou periculosidade abstratas,
mas concretamente sentidas no cotidiano local
, atingido pelos efeitos do crime.

A decisão não se limitou a invocar o texto legal de forma genérica, mas apontou elementos concretos extraídos dos autos (drogas apreendidas, indícios de comercialização em associação com outros indivíduos, impacto na ordem pública local) que demonstram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS CONCRETAMENTE. IMPUTADO REINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO EM DELITOS PREVISTOS NA LEI 11346/20006, PRESO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO ENTORPECENTE DE ALTO PODER DELETÉRIO (158 GRAMAS DE COCAÍNA) . ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM O NÍTIDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E O DESCASO COM AS DETERMINAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE MANIFESTA DA CUSTÓDIA PARA FINS DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – No presente feito, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente e a apreensão do entorpecente de alto poder deletério, consistente em 158 (cento e cinquenta e oito) gramas de “cocaína”), sendo que seu impacto no meio social é maior em comparação a outros tipos de substâncias entorpecentes e consiste em motivação apta a sustentar a imposição da prisão preventiva . Além disso, o risco concreto de reiteração delitiva é patente, uma vez que o recorrido Lucas Pedro Alves é reincidente específico, e atualmente cumpre pena pelo crime de roubo (autos nº. 0011513-53.2020.8 .16.0030) e tráfico de drogas (autos nº 0039194-32.2019.8 .16.0030). Assim, diante da reiteração delitiva, mostra-se evidente que as anteriores intervenções estatais não foram suficientes para elidir novas investidas criminosas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. II – “É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do acusado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” . (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000555-30.2022.8 .16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 24 .01.2022). (TJ-PR 00189925820248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024).

No tocante aos predicados pessoais favoráveis invocados pela defesa (primariedade, residência fixa, trabalho fixo, filho dependente), é fundamental destacar que esta Egrégia Corte e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento pacífico no sentido de que
condições pessoais favoráveis não constituem óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva
, tampouco à sua manutenção, quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Conforme a Súmula nº 8 deste E. TJE/PA, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Observemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA . QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a manutenção da prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido no contexto da traficância, não se olvidando que ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública .Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange ao pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, verifica-se que não houve manifestação acerca da questão pelo Tribunal local; e tal fato inviabiliza a análise da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância . Precedente. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes .Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 907961 ES 2024/0141837-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

Por fim, a alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso em tela não encontra respaldo. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado pelo Paciente em suposta associação com outros indivíduos para a comercialização de entorpecentes,
medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas
para acautelar o meio social e impedir a reiteração delitiva. A jurisprudência das Cortes Superiores corrobora que, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE . MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ . 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - 1,4kg de maconha, 305,4g de cocaína e 56,7g de crack - e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado, inclusive, por tráfico de drogas. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n . 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n . 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, proferida em 19/03/2025, foi ratificada em audiência de custódia realizada em 20/03/2025, ocasião em que a prisão foi mantida. O indeferimento da liminar nesta Corte de segundo grau em 04/04/2025 igualmente apontou a ausência dos requisitos de urgência e a confusão com o mérito. As informações prestadas pela autoridade coatora em 07/04/2025 reforçaram os fundamentos da decisão. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de 21/04/2025, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, reconhecendo a presença de indícios de autoria e materialidade, a fundamentação do
periculum libertatis
pelo
modus operandi
e a necessidade de garantia da ordem pública, e a irrelevância das condições pessoais favoráveis diante da Súmula nº 8 do TJPA.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025